Tribunal: STF
Processo: RHC 234187
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    III – Agravo regimental improvido.